Tribunal: CARF
Processo: 12448.728829/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento especializado.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃ0O IDÔNEA. FASE RECURSAL. APRESENTAÇÃO.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso. Contudo, tratando-se da última instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que acostada a destempo.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2008 E 2009. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. POSSIBILIDADE.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade, usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais, comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos extrajudiciais e ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido pelo tabelião, a título de emolumentos, é superior ao oferecido à tributação em suas declarações de ajuste anual da pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728829/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.762 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO FIRMO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728829/2013-23
Fl. 4243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃ0O IDÔNEA. FASE
RECURSAL. APRESENTAÇÃO.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso. Contudo, tratando-
se da última instância administrativa, não parece razoável igual situação ser
novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu
suposto direito perante o Judiciário. Logo, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os recorrentes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que
acostada a destempo.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2008 E 2009. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 147. POSSIBILIDADE.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em
concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de
ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
DO
VOTO.
DECISÃO
DE
ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
ADVOCACIA.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com advogados para a assessoria e defesa do titular
do cartório em demandas judiciais, vinculadas às atividades notariais,
comprovadas por documentação hábil e idônea e escrituradas no livro-caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
Fl. 4244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos
extrajudiciais e ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do
Tribunal de Justiça, quando as informações obtidas evidenciam que o montante
auferido pelo tabelião, a título de emolumentos, é superior ao oferecido à
tributação em suas declarações de ajuste anual da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a dedução do montante de R$ 5.893,87, correspondente à despesa com serviços de
informática, e a dedução do montante de R$ 6.500,00, correspondente à despesa com serviços
advocatícios. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento parcial
em menor extensão, restabelecendo apenas a dedução correspondente aos serviços de
informática. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa, assim como da multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão e omissão de rendimentos, referentes ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-80.630 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SP (processo digital, fls. 4.128 a 4.167),
transcritos a seguir:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo acima referido foi lavrado, em 10/09/2013, o Auto de Infração -Imposto sobre a
Fl. 4245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Renda da Pessoa Física - IRPF, fls. 4.017/4.039, acompanhado pelo Termo de
Verificação e de Constatação Fiscal, fls. 3.980/4.014, referente ao anos-calendário 2008
e 2009, para formalização do crédito tributário abaixo indicado:
[...]
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
Infração: Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Física
Omissão de rendimentos recebidos (emolumentos auferidos), decorrentes de trabalho
sem vínculo empregatício (titular de Cartório), sujeitos ao recolhimento mensal
obrigatório, conforme exposto no Termo de Verificação e de Constatação Fiscal em
anexo
[...]
Dedução da Base de Cálculo (Ajuste Anual)
Infração: Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste do
ano-calendário 2009 com dedução a título de Livro-Caixa, pleiteada indevidamente,
conforme exposto no Termo de Verificação e de Constatação Fiscal em anexo.
[...]
Dedução da Base de Cálculo (Carnê-Leão)
Infração: Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
Redução da base de cálculo do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa,
pleiteada indevidamente, conforme exposto no Termo de Verificação e de Constatação
Fiscal em anexo.
[...]
Multas aplicáveis à Pessoa Física
Infração: Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão
O contribuinte deixou de efetuar corretamente o recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme exposto no
Termo de Verificação e de Constatação Fiscal em anexo.
[...]
Termo de Verificação e de Constatação Fiscal anexo ao Auto de Infração Lavrado
Nas fls. 3.980/4.014 consta Termo de Verificação e de Constatação Fiscal, integrante ao
presente Auto de Infração lavrado, em que se verifica, em síntese:
- em cumprimento às determinações do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
no. 07.1.08.00-2011-05061-1, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procedeu às
verificações do cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte
relativas às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dos
anos-calendário 2008 e 2009;
- trata-se de contribuinte titular do Cartório do 2o. Ofício da Comarca de Angra dos
Reis/RJ, no período compreendido entre 01/01/2008 a 13/05/2008, e do Cartório do 17o.
Ofício de Notas do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 14/05/2008 a
31/12/2009;
- a Fiscalização iniciou-se em 11/11/2011, por meio do Termo de Início de Fiscalização
(Aviso de Recebimento datado de 18/11/2011), em que o contribuinte foi intimado a
apresentar, entre outros:
1. identificação dos cartórios de sua titularidade, nos anos-calendário 2008 e
2009;
Fl. 4246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

2. cópia de documentação hábil e idônea comprobatória dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas, no ano-calendário 2008;
3. cópias das folhas do livro-caixa com a discriminação das receitas e despesas
do ano-calendário 2009, acompanhadas de cópia da respectiva documentação
hábil e idônea comprobatória, segregada por mês, e na ordem de escrituração
no livro-caixa;
- o contribuinte atendeu à intimação apresentando documentos;
- por meio do Termo de Intimação Fiscal no. 01, de 31/07/2012 e no. 02, de 02/08/2012,
todos cientificados ao contribuinte por via postal, a Fiscalização solicitou documentos e
esclarecimentos, conforme abaixo:
[...]
O contribuinte encaminhou os seguintes documentos, entre outros:
[...]
Após a análise de toda a documentação trazida aos autos durante o procedimento fiscal,
a Fiscalização acatou despesas e glosou outras, conforme pode ser visto nos itens III.2 -
Das despesas de livro-caixa pleiteadas pelo Cartório do 2o. Ofício de Angra dos Reis,
fls. 3990/3991 e III.3 - Das despesas de livro-caixa pleiteadas pelo Cartório do 17o.
Ofício de Notas/RJ, fls. 3992/4004;
A Fiscalização elaborou os seguintes demonstrativos auxiliares que fazem parte do
Termo de Verificação e Constatação Fiscal:
1. Emolumentos - encontram-se os valores mensais dos emolumentos auferidos nos
anos-calendário 2008 e 2009 extraídos dos boletins estatísticos extrajudiciais
apresentados pelo contribuinte e os valores dos emolumentos constantes nas declarações
de ajuste anual;
2. Demonstrativo dos valores de despesas escrituradas no livro-caixa, dos valores de
despesas de livro-caixa glosados pela Fiscalização e dos valores de despesas de livro-
caixa passíveis de dedução – estão relacionados os valores mensais das despesas
escrituradas no livro-caixa do ano-calendário 2008, os valores mensais das despesas não
passíveis de dedução no livro-caixa para fins do imposto de renda, por falta de previsão
legal e os valores mensais das despesas dedutíveis no livro caixa;
3. Demonstrativo dos valores de despesas de livro-caixa lançados na declaração de
ajuste anual, dos valores de despesas de livro-caixa glosados pela Fiscalização e dos
valores de despesas de livro-caixa passíveis de dedução - estão relacionados os valores
mensais das despesas a título de livro-caixa informados na declaração de ajuste do ano-
calendário 2009, os valores mensais das despesas não passíveis de dedução no livro-
caixa para fins do imposto de renda, por falta de previsão legal e os valores mensais das
despesas dedutíveis no livro caixa;
4. Demonstrativos de apuração da multa isolada - abrangendo os meses de setembro a
dezembro de 2008 e outro relativo ao ano-calendário 2009, encontram-se relacionados
os valores mensais da multa isolada prevista no art. 44, inc. II, alínea "a", da Lei no
9.430/1996.
Dos documentos encaminhados pelo Tribunal de Justiça/RJ
Em atendimento a ofício encaminhado pela Difis, o Departamento de Gestão da
Arrecadação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro esclareceu que os dois cartórios
do contribuinte consistem em serventias extrajudiciais privatizadas e que os
emolumentos são pagos pelo usuários diretamente às serventias, sendo recolhidos por
meio de GRERJ apenas o acréscimo de 20% de que trata a Lei no 3.217/99, devido ao
Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ, que corresponde ao percentual de 20%
do valor dos emolumentos recebidos pelas serventias. Em anexo à resposta, foram
encaminhados relatórios extraídos dos sistemas de arrecadação que demonstram os
valores mensais arrecadados pelas serventias a título de acréscimo de 20%.
Fl. 4247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Das Infrações Apuradas
Durante o procedimento fiscal, foram objeto de análise as declarações de ajuste dos
anos-calendário 2008 e 2009, os esclarecimentos e documentos apresentados pelo
contribuinte, as informações recebidas da Corregedoria Geral da Justiça/RJ e as
informações constantes dos controles internos da Receita Federal.
As infrações à legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física foram:
- omissão de rendimentos tributáveis (emolumentos auferidos) nos anos-
calendário 2008 e 2008, nos valores, R$ 5.089.252,13 e R$ 2.421.234,59,
respectivamente, conforme demonstrativo "EMOLUMENTOS";
- dedução anual da base de cálculo do imposto de renda pleiteada indevidamente
na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2009, a título de livro-caixa,
no total de R$ 3.808.198,97, conforme apurado no "Demonstrativo dos valores
de despesas de livro-caixa lançados na declaração de ajuste anual, dos valores
de despesas de livro-caixa glosados pela Fiscalização e dos valores de despesas
de livro-caixa passíveis de dedução";
- recolhimento a menor do imposto de renda devido a título de carnê-leão, dos
meses de setembro de 2008 a dezembro de 2009, conforme apurado nos
"Demonstrativos de apuração da multa isolada".
Da Multa Isolada
Levando-se em consideração os rendimentos efetivamente recebidos, bem como as
despesas de livro-caixa passíveis de dedução, as diferenças a título de carnê-leão
devido, apurados pela Fiscalização, ficam sujeitas à multa isolada de 50%, com
fundamento no disposto no art. 44, inc. II, alínea "a", da Lei no. 9.430/1996.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 4.042/4.059, alegando, em
breve síntese, que:
- preliminarmente, aduz que o lançamento deve ser anulado por ilegalidade da
aplicação do método de arbitramento;
- segundo os estritos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, apenas se
admite o arbitramento nos casos em que "sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado";
- como se depreende da exposição de motivos do Auto de Infração, a apuração do
débito fiscal foi realizada na forma de arbitramento, com base nas informações
prestadas pelo Tribunal de Justiça;
- em cumprimento ao seu dever de cooperação com a Fiscalização, apresentou
todos os documentos de que dispõe: extratos bancários, comprovante de
transferências realizadas entre contas do titular, livro-caixa, contratos, boletos,
notas fiscais e outros que se afiguravam mais do que suficientes para que a
Fiscalização pudesse proceder à apuração da efetiva base de cálculo do imposto
pretensamente devido;
- com base na escrituração mantida pelo contribuinte, caso a Fiscalização tivesse
agido com observância ao Princípio da Verdade Material, ao qual se encontra
adstrita, não teria encontrado dificuldade em verificar que os valores informados
pelo Tribunal de Justiça não servem de sustentáculo para auferir os rendimentos
percebidos e, consequentemente, calcular o imposto que entende devido pelo
exercício das atividades;
- em vez disso, a Fiscalização optou pelo caminho menos trabalhoso para apurar o
crédito tributário, com base nos valores informados e repassados ao Tribunal de
Fl. 4248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Justiça, encontrando os rendimentos supostamente percebidos pelo contribuinte,
chegando a uma base absolutamente irreal;
- a discrepância entre os valores apurados no Auto de Infração com base no
arbitramento e aqueles que teriam sido obtidos com base na contabilidade do
contribuinte, colocada à disposição da Fiscalização, pode ser exemplificada pela
necessidade de utilização do limite disponível, a título de cheque especial das
contas de titularidade do cartório e/ou contribuinte, para pagamento de despesas
básicas da serventia;
- da análise da movimentação financeira é fácil constatar que os rendimentos
auferidos nem de longe se assemelham com os apontados pela Fiscalização;
- por possuir clientela fixa, cujos pagamentos ocorrem mensalmente, mediante
emissão de fatura, frequentemente é surpreendido com a inadimplência, sendo
que, para facilitar o recebimento, é forçado a conceder descontos para incentivar
o adimplemento. Para manter o funcionamento do cartório e equilibrar o
orçamento, viu-se obrigado a recorrer ao limite do cheque especial. Apresenta 2
quadros intitulados "Empréstimos 2008" e "Empréstimos 2009" que pretende
mostrar o histórico da utilização do limite do cheque especial. Assim, se
auferisse os exorbitantes valores apontados pela Fiscalização, não haveria motivo
para utilizar o crédito do banco;
- a Fiscalização computou o valor oriundo do cheque especial como receita, não
observando o princípio da verdade material. A Fiscalização cometeu erros na
apuração da base de cálculo que serviu de parâmetro para o arbitramento;
Do Direito - Do recolhimento do Imposto de Renda pelo contribuinte
- não deixou de pagar imposto que lhe era cabível, apenas recebeu valor inferior
ao apontado pela Receita Federal;
- possui clientela fixa, mas nem sempre a contraprestação acontece de forma
regular, obrigando-o a oferecer parcelamentos, além de sofrer com a forte
inadimplência que o obriga a receber valores meses após os serviços prestados, e
menores do que os efetivamente devidos;
- assim, os valores concretamente recebidos pelo contribuinte são sempre menores
do que aqueles obtidos no cálculo da proporção dos valores direcionados ao
Tribunal, tendo em vista que estes sempre são repassados integralmente e os
prejuízos decorrentes do não recebimento são suportados pelo contribuinte;
- todos os valores repassados por lei ao Tribunal de Justiça são realizados sobre o
preço integral do serviço prestado, pois, se adotasse postura diversa, sofreria
sanção da Corregedoria;
- no Auto de Infração consta de que o notário não pode conceder desconto, mas tal
informação é equivocada, pois tem essa possibilidade sobre os valores por ele
percebidos, somente não podendo conceder descontos sobre valores devidos à
Corregedoria e demais órgãos;
- o imposto de renda incide sobre a renda percebida pelo notário. Assim, se não
recebeu o valor que lhe era devido, não pode ser compelido a pagar o imposto,
sob pena de flagrante ilegalidade;
Dos documentos que legitimam a dedução de receita
- com o início do procedimento fiscal, apresentou à Fiscalização documentos que
legitimam deduzir da receita decorrente de sua atividade, as despesas de custeio
necessárias à percepção dos rendimentos, bem como manutenção da fonte
produtora, conforme o art. 6o. da Lei 8.134/1990;
- apesar de os recibos atenderem às exigências legais, não foram considerados pela
Fiscalização, que preferiu utilizar-se do arbitramento;
Fl. 4249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

- se as despesas apontadas e comprovadas pelo contribuinte não foram
consideradas, não restam dúvidas de que a Fazenda incidiu em flagrante
enriquecimento sem causa, na medida em que tributou os rendimentos auferidos
sem a utilização da base de cálculo correta;
- ao chamar de indevidas as deduções realizadas por ele, a presente autuação está
em desacordo com a legislação e com as decisões do Conselho de Contribuintes;
Das deduções obrigatórias
- esclarece que os valores discriminados como FETJ, FUNPERJ, FUNDPERJ,
ACOTERJ/MUTUA não constituem receita, pois não são percebidos pelo
contribuinte;
- o Auditor Fiscal entendeu que, em razão dos referidos valores serem pagos pelo
cidadão que solicita ato no cartório, não constituem ônus financeiro passível de
dedução;
- lança a totalidade do numerário recebido como crédito e escritura o valor
repassado ao Tribunal de Justiça como despesa. Não há qualquer ilegalidade em
sua conduta, pois oferece à tributação o valor efetivamente recebido;
Das despesas com alimentação e locomoção dos funcionários
- foi efetuada a glosa das despesas relativas à alimentação e à locomoção dos
funcionários que prestam serviço-fim da atividade produtora, mediante a
alegação de que não são necessárias à percepção da receita e à manutenção das
atividades;
- houve grave equívoco da Fiscalização, considerando o art. 75 do RIR/1999,
corroborado pelo art. 51 da Instrução Normativa SRF no. 15, de 06/02/2001, em
que a remuneração paga a terceiros pode ser deduzida;
- de acordo com o art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
remuneração é definida como a soma do salário contratualmente estipulado, com
outras vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho como horas
extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, comissões,
percentagens, gratificações, diárias para viagem, entre outras. O art. 458 da CLT
dispõe que, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações
in natura que a empresa, por força do contrato do costume fornecer
habitualmente ao empregado;
- assim, fica evidente que o vale-alimentação e o vale-transporte integram a
remuneração, eliminando eventuais indagações sobre sua natureza jurídica. O
CARF, de forma unânime, entende que os referidos benefícios são passíveis de
dedução em livro-caixa;
Das despesas com honorários advocatícios
- as despesas com honorários advocatícios, seja na modalidade de pareceres,
consultas ou ainda elaboração de defesas, poderão ser lançadas no livro-caixa
para fins de dedução, desde que tenham correlação com a atividade-fim do
tabelião e sejam devidamente comprovadas. Foi nesse contexto que houve a
contratação de serviços de advocacia, mais especificamente, para defender os
interesses do cartório em ações judiciais que foram propostas;
Das despesas de locomoção do contribuinte
- não obstante a norma do inc. II, do Parágrafo único do art. 75 do Regulamento do
Imposto de Renda/1999, que veda a dedução de despesas de locomoção e
transporte do próprio contribuinte, não existe qualquer óbice a deduzir despesas
incorridas no cumprimento do dever legal dos notários e registradores;
- é inegável que os custos suportados para a efetivação das intimações e diligências
previstas em lei sejam feitas presencialmente, incluindo o auxílio de "táxi",
Fl. 4250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

gastos esses necessários à percepção dos rendimentos, assim preenchendo os
requisitos de dedutibilidade;
Das despesas com seguro responsabilidade civil, vida empresarial e seguro de
funcionários
- de acordo com entendimento predominante no CARF, as despesas relativas a
seguro, se comprovadas, podem ser deduzidas;
Dos serviços de informática
- os serviços de manutenção e consultoria em informática são imprescindíveis para
a atividade exercida pela serventia, uma vez que o bom funcionamento dos
sistemas e dos computadores é essencial para prestar as informações legalmente
devidas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro;
- é inquestionável a necessidade dos serviços de informática para o funcionamento
da serventia e atendimento aos usuários dos serviços notariais;
Da aquisição de bens móveis
- esclarece que os bens móveis são essenciais para o desenvolvimento da atividade
praticada pela serventia, sendo bens sem qualquer valor de mercado;
- trata-se de cadeiras, computadores, impressoras e a lei permite que seja realizado
o desconto relativo às despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e manutenção da fonte pagadora;
Das decisões que respaldam o entendimento adotado pelo contribuinte
- anexa ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes que justificam seu
entendimento;
Da ilegalidade do Auto de Infração quanto à aplicação da multa em duplicidade
- verifica-se a aplicação de multa ilegal pelo fato da autoridade ter aplicado multa
proporcional e isolada sobre os mesmos períodos, prática vedada pelo art. 198 do
Código Tributário Nacional;
- traz cópias de ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes e detaca que
reconhecem, por unanimidade, a impossibilidade de cobrança de multa em
duplicidade relativa aos mesmos períodos;
- requer seja acatada a preliminar de nulidade do Auto de Infração em razão da
utilização do arbitramento. E, se não for acolhida, no mérito requer o
reconhecimento da improcedência do lançamento fiscal impugnado;
- caso entendam como insuficiente a documentação existente, seja deferido ao
contribuinte todos os demais meios de prova em direito admitidos, em especial,
documental suplementar e pericial.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue (processo digital, fls. 4.128
a 4.167):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades, incorreções ou omissões
Fl. 4251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

não implicam em nulidade do lançamento e podem ser sanadas, se o sujeito passivo
restar prejudicado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
EMOLUMENTOS
AUFERIDOS
PELO
TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em valores informados a título de
emolumentos nas Declarações de Ajuste Anual, nos boletins estatísticos extrajudiciais e
ainda nos informados como devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, quando
as informações obtidas evidenciam que o montante auferido pelo tabelião, a título de
emolumentos, é superior ao oferecido à tributação em suas declarações de ajuste anual
da pessoa física.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONDIÇÕES.
O contribuinte que comprovadamente perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o
art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderá deduzir despesas escrituradas no Livro
Caixa da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, de acordo com as
regras e os limites previstos no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda.
As despesas autorizadas a serem excluídas da receita decorrente do exercício da
atividade de titular de cartório para apuração do rendimento tributável, além de estarem
devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de documentação
hábil e idônea, devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
LIVRO-CAIXA. GLOSA. DESPESA COM TICKET ALIMENTAÇÃO.
As despesas com alimentação de funcionário somente poderão ser deduzidas com base
no inciso I do artigo 75 do Decreto no 3.000/1999 quando integrarem a remuneração do
funcionário com vínculo empregatício, ou seja, quando forem efetuadas com
habitualidade, por força de contrato de trabalho e como contraprestação do trabalho.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE.
TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com locomoção e transporte somente são dedutíveis, a título de despesas
escrituradas no livro caixa, quando suportadas por representante comercial autônomo.
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEDUTIBILIDADE.
Os gastos efetuados com o pagamento de remuneração a advogado contratado para
prestar serviços a cartório não são dedutíveis da receita decorrente do exercício da
atividade não-assalariada porque não configuram despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
TAXAS JUDICIÁRIAS. GLOSA.
As taxas judiciária cobradas diretamente do cidadão solicitante dos serviços notariais
como acréscimos aos emolumentos e, portanto, segregadas deles, são indedutíveis da
base de cálculo do Imposto de Renda, pois cabe ao titular do serviço notarial o mero
repasse aos cofres públicos de tais taxas, cujos ônus recaíram sobre o cidadão.
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA DE OFÍCIO E À MULTA ISOLADA.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE. LEGALIDADE.
Não há óbice à aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada, considerando
que uma é lançada sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido (multa
isolada), enquanto que a outra incide sobre o imposto suplementar apurado na
declaração de ajuste anual. São, portanto, hipóteses autônomas de aplicação da multa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 4252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

IMPUGNAÇÃO. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO.
A impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, incluindo a prova documental.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que
demonstre motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Tendo em vista que a impugnação é o momento de apresentação dos motivos e provas,
não pode o interessado se eximir da incumbência de provar seus argumentos mediante
solicitação de perícia.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS OU DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa do sujeito passivo
exige carrear aos autos provas capazes de amparar convenientemente seu direito.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente controvérsia, em síntese, traz (processo digital, fls. 4.194 a 4.236):
1. Em sede preliminar, alegação do cerceamento de defesa pela negação à
realização de prova pericial provando que o valor recebido a título de emolumentos não é o
retratado nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJRJ.
2. A aplicação de multa em duplicidade (proporcional e isolada) sobre os mesmos
períodos é inconstitucional e vedada pelo art. 98 do Código Tributário Nacional – CTN.
3. A multa que exceder ao percentual de 20% (vinte por cento) do tributo apurado
tem caráter confiscatório.
4. A omissão de rendimento apurada por arbitramento baseado nas informações
prestadas pelo TJRJ é ilegal.
5. Acerca da omissão de rendimentos, argui:
a) que a aplicação as decisões proferidas pelo CARF e pela Delegacia da Receita
Federal são plicáveis tão somente ao caso específico ameaça a segurança das relações jurídicas;
b) que os valores informados pelo TJRJ não retratam o total dos emolumentos
recebidos pelo tabelião, já que este tem legitimidade para conceder descontos, especialmente em
face da clientela fixa, que lhe paga mensalmente e, às vezes, pede-lhe parcelamentos;
6. A legislação vigente permite a dedução das despesa necessária à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
7.
Os
valores
discriminados
como
FETJ,
FUNPERJ,
FUNDPERJ,
ACOTERJ/MÚTUA não constituem receita, pois tais valores são repassados para o Tribunal.

Fl. 4253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

8. São despesas necessárias à percepção da receita e manutenção das atividades:
a) com alimentação e locomoção dos funcionários que prestam serviços;
b) com os honorários advocatícios;
c) com locomoção do Recorrente;
d) com seguro de responsabilidade civil, vida empresarial e de funcionários;
e) com serviços de informática;
f) com aquisição de bens móveis;
8. Transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
9. Por fim, pede:
a) nulidade do lançamento pela negativa da produção de prova pericial;
b) caso a preliminar de nulidade não seja acatada, requer o reconhecimento:
- da ilegalidade da cobrança concomitante da multa de ofício e multa isolada por
falta de recolhimento do carnê-leão;
- da violação ao princípio do não confisco pela fixação de multa em percentual
superior a 20% (vinte por cento) do tributo apurado;
- da impossibilidade do arbitramento com base nas informações prestadas pelo
TJRJ;
- da ausência de omissão de receita, considerando que o valor recebido foi
inferior ao apontado na autuação.
c) permissão para apresentação de documentação suplementar.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Francisco Ibiapino Luz
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/11/2017
(processo digital, fl. 4.190) e a peça recursal foi recebida em 12/12/2017 (processo digital, fl.
4.194), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidades do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
Fl. 4254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque a omissão apurada mediante as
informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJRJ - não tem amparo na
legislação vigente. Não obstante mencionada alegação, entendo que o auto de infração contém
todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos necessários para fins de comprovar os
rendimentos tributáveis por ele recebidos. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente
com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou
sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do
CTN (processo digital, fls. 13 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, o que foi feito de
forma transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com
os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 4.017 a 4.033).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
Fl. 4255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais da ampla defesa e do não confisco
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
Fl. 4256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho por meio do
Enunciado no 2 de suas súmulas, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa, supostamente porque o pedido
de perícia para obtenção de provas, que já deveriam ter vindo aos autos, foi negado.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir sua
decisão. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu
livre arbítrio, cuja decisão poderá ser fundamentada, inclusive, por meio de outros elementos
Fl. 4257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

probatórios, presentes no correspondente processo, que entenda suficientes à formação de sua
convicção.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar ainda que, o CPC/2015, e por consequência os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Solicitação de perícia técnica
O Recorrente alega a necessidade da realização de perícia técnica a fim de
comprovar a redução dos rendimentos tributáveis, como também o valor da glosa apurados pela
fiscalização, o que não se justifica à luz do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes
termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
À vista do contexto apresentado, é notório que o Recorrente pretendeu delegar ao
perito o encargo de provar a procedência de suas alegações, eximindo-se, assim, da incumbência de
provar seus argumentos. De modo diverso, teria ele prestado os esclarecimentos e documentos
Fl. 4258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

requisitados nos diversos termos de intimação e reintimação lavrados durante mencionado
procedimento fiscal ou, até mesmo, por ocasião da impugnação.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido de perícia, pois sua
realização tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento
da lide, não podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer
junto com a impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos
são suficientes para a formação da convicção deste julgador.
Assim sendo, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento
legal razoável.
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso. Contudo, tratando-se da última
instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco,
caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário. Logo, atendidos os
preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os recorrentes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que acostada a
destempo.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, ao qual me filio quando entendo pertinente, pois,
como se há verificar, aplicáveis ao feito os seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Fl. 4259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Adite-se, ainda, que o mesmo Decreto já citado, em seu art. , art. 16, § 4o, alíneas
“a”, “b” e “c”, traz o “preceito legal” de que se falou, contexto em que se admite o aditamento
de documentação comprobatória complementar, nestes termos:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Por conseguinte, ante a fundamentação supracitada, rejeito a solicitação genérica
do Contribuinte no sentido de se permitir a apresentação de novos documentos a qualquer tempo.
Incidência concomitante de multa isolada (carnê-leão) e multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147de súmula do CARF, a partir do ano-calendário de
2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 4260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho, cujo enunciado de
Súmula CARF no 2 já transcrevemos anteriormente.
Ante o exposto, mantém-se a presente autuação, já que incidente sobre fato
gerador ocorrido a partir do período-base de 2007.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Fl. 4261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Fl. 4262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e o art. 301 do Decreto no 3.000, de
1999. Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
Fl. 4263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Decreto no 3.000, de 1999 (revogado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018, mas vigente à época da ocorrência do fato gerador):
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não
ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991,
art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial, básico, basilar, vital, capital, substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
2.
impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m);
3. indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, precisa, crucial, primordial,
básica, basilar, vital, capital, substancial, inescusável.
(https://www.sinonimos.com.br/necessaria/).
Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais o Recorrente cogita deduzir reportados
dispêndios. Logo, não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda
aludido desembolso, eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos
demais profissionais que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o
custeio apropriado na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos
bens igualmente indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Analisando-se o excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a”
do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que
apenas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital.
Sequenciando a contextualização legal da matéria, valioso registrar o benefício
fiscal atinente à implementação dos serviços de registros públicos, em meio eletrônico, visto no
art. 3o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, verbis:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
Fl. 4264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Como se vê, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de
cartório poderiam deduzir, na rubrica “livro-caixa”, os dispêndios com hardware, software e
instalação de redes atinentes à informatização necessária para a implementação dos serviços de
registro público em meio eletrônico.
Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a
consideração dos seguintes aspectos:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e
fazerem referência a sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente
perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim
consideradas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano ou tenha valor unitário
não superior a R$ 326,61, eis que aqueles de vida ou valores superiores refletem aplicação de
capital, a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos
bens e instalações como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os
dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo;
Fl. 4265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por
origem a prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com
reservas de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros
regularmente matriculados;
9. excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os
titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com
hardware, software e instalação de redes, atinentes à informatização dos serviços de registro
público em meio eletrônico.
10. a receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se
o excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Preliminarmente, como visto no relatório, o Sujeito Passivo exerce o ofício de
titular de cartório, atividade profissional geradora dos rendimentos, de cuja base tributável foram
deduzidas citadas despesas. Portanto, além das já descritas escrituração e comprovação, a
presente análise terá por pressuposto o acolhimento da dedução em montante correspondente à
remuneração de empregados, juntamente com os encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes, aos emolumentos pagos, assim como às despesas que se mostrarem imprescindíveis
para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade.
Analisando os autos do presente processo, nota-se que a autoridade fiscal
examinou detidamente cada despesa escriturada, assim como os respectivos esclarecimentos
apresentados em atendimento aos termos de intimação fiscal, cujo detalhamento está registrado
no Termo de Verificação e de Constatação Fiscal. Por conseguinte, no entender do julgador de
origem, foi objeto de glosa somente a, no entendimento da fiscalização, parcela deduzida
indevidamente, assim considerada apenas aquela que o Contribuinte não logrou provar a
ocorrência em si ou sua correspondente normalidade, usualidade e necessidade para a execução
do serviço prestado (Processo digital, fls. 3.980 a 4.008).
No entanto, fundamentado na Lei no 12.024, de 2009, entendo que a dedução
referente aos serviços de informática na quantia de R$ 5.893,87 deverá ser parcialmente mantida,
afastando-se as glosas atinentes aos dispêndios efetivados a partir de 28 de agosto de 2009,
consoante tabela abaixo (Processo digital, fls. 3.998):
Data da escrituração
Valor (R$)
Data da escrituração
Valor (R$)
31/8/09
39,00
18/11/09
507,90
23/9/09
364,00
25/11/09
1.347,00
7/10/09
2.280,00
25/11/09
22,66
14/10/09
597,98
27/11/09
339,00
21/10/09
159,50
27/11/09
150,70
27/10/09
42,16
2/12/09
43,97
Fl. 4266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
O contribuinte alega que apresentou documentos à Fiscalização que permitiriam deduzir
da receita decorrente de sua atividade as despesas de custeio necessárias à percepção
dos rendimentos, conforme o art. 6o. da Lei 8.134/1990;
Aduz que, apesar de os recibos atenderem às exigências legais, não foram considerados
pela Fiscalização, que preferiu utilizar-se do arbitramento.
Conforme visto no tópico anterior, a Fiscalização não utilizou o arbitramento para
apuração dos valores considerados omitidos pelo contribuinte. Obteve o montante dos
emolumentos apurados com base no confronto entre valores informados nas
Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário 2008 e 2009 e aqueles constantes dos
boletins estatísticos extrajudiciais da movimentação dos anos-calendário 2008 e 2009,
apresentados pelo contribuinte.
Em relação às despesas informadas pelo contribuinte, a Fiscalização solicitou a
comprovação de pagamento ou ainda justificativas delas, como por exemplo, nos
trechos do Termo de Verificação e de Constatação Fiscal:
[...]
Após a análise da documentação trazida aos autos durante o procedimento fiscal, a
Fiscalização acatou despesas e glosou outras, conforme pode ser visto nos itens III.2 –
Das despesas de livro-caixa pleiteadas pelo Cartório do 2o. Ofício de Angra dos Reis,
fls. 3990/3991 e III.3 - Das despesas de livro-caixa pleiteadas pelo Cartório do 17o.
Ofício de Notas/RJ, fls. 3992/4004.
[...]
(Destaque nosso)
Das deduções obrigatórias
Na peça impugnatória, o contribuinte alega que o Auditor Fiscal entendeu que os
valores discriminados como FETJ, FUNPERJ, FUNDPERJ, ACOTERJ/MÚTUA não
são passíveis de dedução dos emolumentos recebidos, pois tais taxas são pagas pelo
cidadão que solicita ato no cartório e arca com seus ônus financeiros.
Fl. 4267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

[...]
Não assiste razão ao contribuinte. Senão vejamos:
Inicialmente, cabe destacar que, durante o procedimento fiscal, o contribuinte
apresentou os seguintes documentos, conforme Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, fl. 3982 :
1. demonstrativo dos valores devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ
relativos ao acréscimo de 20% de que trata a Lei no. 3.217/99, e dos acréscimos
estipulados pela Lei no. 4664/05 (FUNDPERJ) e pela Lei Complementar Estadual no.
11/06 (FUNPERJ);
2. cópias dos boletins estatísticos extrajudiciais;
Tais boletins oriundos do Sistema Extrajudicial Eletrônico, apresentados pelo
contribuinte e relativos aos anos-calendário 2008 e 2009, possuem 9 colunas, conforme
abaixo:
[...]
Abaixo, sobre as custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de registros no
Estado do Rio de Janeiro:
- os emolumentos cobrados pela prática dos atos de registro e de averbação, bem como
pela expedição de certidões são fixados pela Lei Estadual no. 3.350, de 29/12/1999;
- a Corregedoria-Geral da Justiça publica as Tabelas de Custas. As vigentes em 2015,
estão contidas na Portaria CGJ no 1.772/2014, fixando os emolumentos cartorários,
acrescidos dos seguintes acréscimos legais:
♦ de 20% (vinte por cento), destinado ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça –
FETJ, criado pela Lei no 3.217/1999;
♦ de 5% (cinco por cento), destinado ao Fundo Especial da Procuradoria Geral
do Estado – FUNPERJ, criado pela Lei Complementar Estadual no 111/2006;
♦ de 5% (cinco por cento), destinado ao Fundo Especial da Defensoria Pública
Geral do Estado – FUNDPERJ, criado pela Lei Estadual no 4664/2005;
♦ de 4% (quatro por cento), destinado ao Fundo de Apoio aos Registradores
Civis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro – FUNARPEN/RJ,
criado pela Lei Estadual no 6.281/2012.
♦ O valor de R$10,86, por ato praticado, sendo R$10,65 divididos igualmente
para as seguintes entidades: Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro,
Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Caixa
de Assistência dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro, Caixa de
Assistência aos Membros da Assistência Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro -
ANOREG/RJ"(Lei Estadual no 3.761, de 07/01/2002); e R$0,21 para a
ACOTERJ –Associação dos Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e
dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual no 590/852).
♦ O valor de R$ 15,63 para cada consulta ao BIB – Banco de Indisponibilidades
de Bens, administrado pela Corregedoria-Geral da Justiça (Provimento CGJ n°
67, de 21/09/2009).
No quadro apresentado acima, pode-se observar que o valor de cada uma das taxas
aparece segregada dos emolumentos. Tais taxas judiciárias são cobradas diretamente do
cidadão que solicita o ato cartorial solicitado ao serviço extrajudicial e figuram como
acréscimos aos emolumentos devidos.
O titular do cartório é o responsável pelo recolhimento de tais taxas aos cofres públicos,
por meio da Guia de Receita Judiciária – GRERJ.
Fl. 4268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Constata-se que o ônus financeiro recai totalmente sobre o cidadão solicitante do
serviço, cabendo ao titular do cartório o mero repasse de tais taxas aos cofres
públicos.
Pelo acima exposto, verifica-se que não cabe razão ao contribuinte quando pretende
deduzir taxas judiciárias cujos ônus recaíram totalmente sobre o cidadão solicitante do
ato notarial. Assim, correta a glosa efetuada a título de despesas com Fundo Especial do
Tribunal de Justiça – FETJ, Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado –
FUNPERJ e Fundo Especial da Defensoria Pública Geral do Estado – FUNDPERJ.
Das despesas com alimentação e locomoção dos funcionários
O contribuinte alega que foi efetuada a glosa das despesas relativas à alimentação e à
locomoção dos funcionários que prestam serviço-fim da atividade produtora, mediante a
alegação de que não são necessárias à percepção da receita e à manutenção das
atividades.
Afirma que houve grave equívoco da Fiscalização, considerando o art. 75 do RIR/1999,
corroborado pelo art. 51 da Instrução Normativa SRF no. 15, de 06/02/2001, em que a
remuneração paga a terceiros pode ser deduzida. Os artigos 457 e 458 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT dispõem que a remuneração é a soma do salário
contratualmente estipulado adicionado de outras vantagens, entre elas, o vale-
alimentação e o vale-transporte. assim, fica evidente que o vale-alimentação e o vale-
transporte integram a remuneração, eliminando eventuais indagações sobre sua
natureza jurídica. O CARF, de forma unânime, entende que os referidos benefícios são
passíveis de dedução em livro-caixa
No Termo de Constatação e Verificação Fiscal, fl. 3.981, consta que o contribuinte foi
intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no. 01 e Termo de Intimação Fiscal
no 02, lavrados em 31/07/2012 e 02/08/2012, respectivamente, em que foram
solicitados documentos/esclarecimentos. Abaixo transcrevo alguns itens de interesse
para esse tópico:
(...)
3. cópias dos contratos de trabalho de todos os funcionários do Cartório do 2o. Ofício
de Angra dos Reis e do Cartório do 17o. Ofício de Notas/RJ cujos salários foram objeto
de despesas escrituradas nos livros-caixas apresentados à Fiscalização:
(...)
5. esclarecimento quanto à natureza da rubrica “vale-transporte” indicada nos recibos
comprobatórios de pagamentos a profissional de contabilidade (Cartório do 2o. Ofício
de Angra dos Reis);
Em 03/09/2012, o contribuinte encaminhou, dentre outros:
- cópias de registro dos empregados dos dois Cartórios, nos anos de 2008 e
2009 e cópias de suas carteiras de trabalho e previdência social;
- cópias de notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa Viação Senhor do
Bonfim Ltda. (pagamento de vale-transporte), relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, março e maio de 2008;
Na fl. 3985 consta que o contribuinte foi cientificado em 05/06/2013 do Termo de
Intimação Fiscal no 05, por meio do qual foi intimado a apresentar, dentre outros:
2. apresentar as relações dos beneficiários de ticket-alimentação e vale-transporte,
acompanhadas de documentação hábil e idônea comprobatória (despesas escrituradas
no livro-caixa do Cartório do 17o Ofício de Notas/RJ);
O contribuinte apresentou, dentre outros:
- relatório da folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2009, no qual há
a indicação dos funcionários que usufruíam os benefícios de ticket-alimentação
vale-transporte;
Fl. 4269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Nas fls. 3.990/3.991 constam as despesas escrituradas no livro-caixa pelo Cartório do 2o. Ofício de Angra
dos Reis, no período de 01/01/2008 e 13/05/2008, e que, após analisados os lançamentos efetuados, os
documentos e esclarecimentos do contribuinte, foram passíveis de dedução. Ressalte-se que, para este
Cartório, não houve glosas de despesas com vale-alimentação, nem vale-transporte.
Em relação ao Cartório do 17o. Ofício de Notas/RJ, não constam glosas relativas a vale-transporte.
Há nas fls. 3.992/4.004 despesas de livro-caixa pleiteadas pelo Cartório do 17o Ofício
de Notas/RJ que, depois de devidamente apreciados os lançamentos no livro-caixa do
período de 14/05/2008 a 31/12/2009) juntamente com os documentos e esclarecimentos
prestados pelo contribuinte, foram consideradas como não passíveis de dedução.
Dentre elas, destaco as despesas escrituradas como PAGTO. TICKET SERVIÇOS S/A
(Ticket Alimentação – Funcionários), conforme quadro abaixo:
Cartório do 17. Ofício de Notas – Despesas com Ticket Serviços S/A
Valor (R$)
Data da escrituração
Fl. Livro-caixa
Data quitação
10.869,89
21/05/2008
102
21/05/2008 (fl.611)
11.340,67
20/06/2008
109
20/06/2008 (fl.612)
12.282,23
22/07/2008
137
22/07/2008 (fl.613)
12.125,30
21/08/2008
155
21/08/2008 (fl.614)
12.596,08
22/09/2008
177
22/09/2008 (fl.615)
12.753,01
21/10/2008
193
21/10/2008 (fl.616)
13.380,71
19/11/2008
211
19/11/2008 (fl.617)
13.374,16
23/12/2008
232
23/12/2008 (fl.618)
13.857,25
21/01/2009
245
21/01/2009 (fl.619)
14.485,22
20/02/2009
260
20/02/2009 (fl.620)
14.171,23
23/03/2009
273
23/03/2009 (fl.621)
14.171,23
22/04/2009
287
22/04/2009 (fl.622)
14.485,22
22/05/2009
303
22/05/2009 (fl.623)
14.485,22
22/06/2009
320

22/06/2009 (fl.624)
14.485,22
23/07/2009
339
23/07/2009 (fl.625)
14.485,22
21/08/2009
354
21/08/2009 (fl.626)
14.799,20
21/09/2009
370
21/09/2009 (fl.627)
14.799,20
22/10/2009
386
22/10/2009 (fl.628)
14.799,20
23/11/2009
403
23/11/2009 (fl.629)
15.419,24
23/12/2009
421
23/12/2009 (fl.630)
Constam nas fls. 611/630 cópias de 20 boletos bancários quitados do Cedente TICKET
SERVIÇOS S/A, CNPJ 47.866.934/0001-74 e Sacado CARTÓRIO 17o. OFÍCIOS DE
NOTAS, CNPJ 27.128.875/0001-20.
A Fiscalização efetuou a glosa das despesas da empresa Ticket Serviços S/A referentes
a tickets alimentação dos funcionários, pelos seguinte motivos:
Glosada por falta de previsão legal de dedução no livro-caixa para fins de imposto de
renda. Não configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, nos termos do artigo 75 do Decreto no. 3.000, de
26/03/1999 – RIR/99.
Conforme Solução de Divergência no. 17 – Cosit, datada de 14/03/2017, os valores
pagos a título de alimentação, destinados indistintamente a todos os empregados, podem
ser deduzidos da receita decorrente do exercício da atividade de cunho não assalariado,
inclusive aquela desempenhada por titulares de serviços notariais e de registro, desde
que devidamente comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em livro-
caixa, conforme art. 6o., incisos I e III, da Lei no. 8.134, de 1990:
Fl. 4270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
I - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Como pode ser visto no relatório dessa Solução de Divergência, ela foi elaborada em
função de entendimentos conflitantes entre Soluções de Consulta, no que concerne ao
art. 75, incisos I e III do Decreto no. 3.000/1999:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Destaco os item 30, 34, 35 e 38 dessa Solução de Divergência:
30. Já na vigência do art. 11 da Lei no 7.713, de 1988, o Parecer CST/SIPR no
721, de 21 de setembro de 1990, fundado no mesmo art. 239 do RIR/1980 e no
próprio Parecer CST no 1.291, de 1985, dispõe que “os titulares dos serviços
notariais e de registro, desde que mantenham escrituração das receitas e
despesas, poderão considerar os valores despendidos na aquisição de tickets-
restaurante, a serem distribuídos indistintamente a todos os seus empregados,
como despesa dedutível para fins de cálculo do imposto de renda devido por
aqueles”.
34. Assim, pode-se concluir que as despesas com vale-refeição, vale-
alimentação e planos de saúde, destinados indistintamente a todos os
empregados, comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em
livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos titulares
dos serviços notariais e de registro para efeito de apuração do imposto sobre a
renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual (art. 6o, inciso III, da Lei no
8.134, de 1990; arts. 4o, inciso I, e 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250, de
1995).
35. Por fim, é de trazer à tona outro critério lógico para julgar a dedutibilidade de
despesas de custeio, lastreado no citado Parecer Normativo Cosit no 11, de 1992.
Esse Parecer firma o entendimento de que os salários indiretos pagos aos
empregados, quando acrescidos às suas respectivas remunerações, na forma do
art. 74, § 1o, da Lei no 8.383, de 1991, integram os rendimentos tributáveis da
pessoa física e constituem despesas dedutíveis do empregador, com respaldo
no art. 191 do RIR/1980 (art. 299 do RIR/1999).
38. Na hipótese de convenção e acordo coletivo de trabalho, todas as prestações
neles previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador
e, portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, sendo assim dedutíveis para fins de tributação do rendimento do
trabalho não assalariado (art. 6o, incisos I e III, da Lei no 8.134, de 1990, e art.
611 da CLT).
Fl. 4271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

No mesmo sentido, a Solução de Consulta Interna no. 6 - Cosit, de 18/05/2015, traz a
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
RENDIMENTO DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DESPESAS
DEDUTÍVEIS. DISPÊNDIOS COM EMPREGADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, as importâncias pagas devidas aos empregados em
decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a remuneração do
empregado, caso configurem despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. As despesas deverão ser comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as prestações
neles previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador e,
portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, dedutíveis para fins de tributação dos rendimentos do trabalho não
assalariado.
As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação
idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos
percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de
apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Lei no. 8.134, de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 1995, arts.
4o., inc. I, e 8o., inc. II, alínea “g”; Decreto no. 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda – RIR/1999), arts. 75 e 76.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 dispõe em seu art. 369:
Alimentação do Trabalhador
Art. 369. Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas de alimentação fornecida
pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados, observado o
disposto no inciso V do parágrafo único do art. 249 (Lei no 9.249, de 1995, art.
13, § 1o).
Parágrafo único. Quando a pessoa jurídica tiver programa aprovado pelo
Ministério do Trabalho, além da dedução como despesa de que trata este artigo,
fará também jus ao benefício previsto no art. 581.
No presente caso, consta, nas fls. 1.390/1.395, Relatório da Folha de Pagamento
Mensal, do mês de janeiro/2009, em que se verificam descontos relativos a vale-
refeição.
Porém, o contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no. 01, de
31/07/2012 e no. 02, de 02/08/2012, todos cientificados ao contribuinte por via postal, a
apresentar documentos e esclarecimentos, dentre outros:
3. cópias dos contratos de trabalho de todos os funcionários dos dois
Cartórios cujos salários foram objeto de despesas escrituradas nos livros-caixas
apresentados à Fiscalização;
A Fiscalização intimou o contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal no 05
lavrado em 03/06/2013 a apresentar, entre outros:
2. as relações dos beneficiários de ticket-alimentação e vale-transporte,
acompanhadas de documentação hábil e idônea comprobatória (despesas
escrituradas no livro-caixa do Cartório do 17o. Ofício de Notas/RJ);
Fl. 4272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

O contribuinte não apresentou os contratos de trabalho de todos os funcionários dos
dois cartórios, nem as relações dos beneficiários de ticket-alimentação e vale-transporte;
somente carreou aos autos o Relatório da Folha de Pagamento Mensal, do mês de
janeiro/2009 em que se verificaram descontos a título de vale-refeição.
Diante disso, não há evidência de que a alimentação faça parte da remuneração
contratualmente estabelecida entre as partes ou já tenha integrado os respectivos salários
por força da habitualidade, de forma a se considerar tal custeio não como uma
liberalidade, mas como obrigação trabalhista.
Ressalte-se, também, que não consta dos autos qualquer documento que comprove
eventual obrigação, disciplinada em contrato individual de trabalho ou mesmo em
convenção coletiva, para que o contribuinte arcasse com despesas de alimentação de
seus funcionários
Por todo o acima exposto, não comprovada a hipótese de compulsoriedade da despesa
com alimentação, de modo a que se enquadre no inciso I do art. 6o. da Lei no 8.134/90,
ou seja, que se trate de despesa de custeio, necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, devem ser mantidas as glosas das despesas com a
empresa Ticket Serviços S/A, nos exatos termos em que efetuadas pela Fiscalização.
A propósito, não se trata de glosa decorrente do desatendimento às normas do
PAT, mas, como se viu, da falta de comprovação em si da regularidade do mencionado
dispêndio.
Das Despesas com Locomoção e Transporte
Nas fls. 3.992/3.993 constam listados os valores e datas de despesas escrituradas no
livro-caixa do Cartório do 17o. Ofício de Notas/RJ, no período de 14/05/2008 a
31/12/2009, referentes a pagamento de táxi, estacionamento e pedágio.
A Fiscalização glosou tais despesas por não configurarem despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos do art.
75 do Decreto no. 3.000/1999 e ainda complementou: são indedutíveis no livro-caixa as
despesas com locomoção e transporte de titulares ou funcionários dos serviços
notariais, mesmo quando incorridas na realização de gestões e diligências pertinentes
à execução da função notarial.
Na legislação tributária em vigor, veda-se expressamente a dedução de despesas com
locomoção e transportes, salvo no caso de representante comercial autônomo (art. 6o, §
1o, “b”, da Lei 8.134/1990 c/c art. 34 da Lei no 9.250/1995, art. 75, parágrafo único,
inciso II, e art. 49, § 1o, “b”). Assim, todos os demais profissionais estão impedidos de
deduzir da base de cálculo do imposto de renda, tanto para apuração do recolhimento
mensal quanto para determinação do ajuste anual, as despesas de custeio com
locomoção e transporte incorridas no exercício de sua atividade.
A respeito das despesas do livro-caixa, vejamos o disposto nos arts. 75 e 76 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto no. 3.000/1999:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(...)
Fl. 4273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à
receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso
de deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
3o).
(...)
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
(...)
Dos dispositivos acima, verifica-se que, para fins de dedução, as despesas devem estar
escrituradas no livro-caixa e devidamente discriminadas em documentos hábeis e
idôneos, para comprovar a natureza dos gastos listados nos incisos I a III do caput e o
respectivo pagamento.
Em relação especificamente às despesas com locomoção – táxi, veja-se a legislação
abaixo colacionada, inc. II do Parágrafo único do art. 75 do Decreto no. 3.000/1999 e o
disposto no Manual de Perguntas e Respostas do IRPF para o ano-calendário 2008:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
(...)
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
(...)
DESPESAS COM TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL
393 — As despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e
manutenção de veículo próprio são consideradas necessárias à percepção da
receita e dedutíveis no livro Caixa?
Referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por
representante comercial autônomo quando correrem por conta deste.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro 1995, art. 34; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75,
parágrafo único, inciso II; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, art. 51, § 1o, "b")
(...)
De acordo com a legislação tributária em vigor, veda-se expressamente a dedução de
despesas com locomoção e transportes, salvo no caso de representante comercial
autônomo (art. 6o, § 1o, “b”, da Lei 8.134/1990 c/c art. 34 da Lei no 9.250/1995, art. 75,
parágrafo único, inciso II, e art. 49, § 1o, “b”). Assim, todos os demais profissionais
Fl. 4274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

estão impedidos de deduzir da base de cálculo do imposto de renda, tanto para apuração
do recolhimento mensal quanto para determinação do ajuste anual, as despesas de
custeio com locomoção e transporte incorridas no exercício de sua atividade.
De todo o acima exposto, constata-se que não há previsão legal para dedução de
despesas com locomoção/táxi pelos titulares dos serviços notariais e de registro.
Portanto, correta a glosa efetuada pela Fiscalização das despesas registradas pelo
contribuinte no livro-caixa como “Pagamento táxi , Estacionamento e Pedágio”.
Das despesas com honorários advocatícios
Na fl. 800 do Termo de Constatação e Verificação Fiscal constam as despesas com
Sérgio Mandelblatt – Serviços de Advocacia, nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 5.000,00
glosadas por falta de previsão legal de dedução no livro-caixa para fins de imposto de
renda.
A Fiscalização ainda complementou: gastos efetuados com pagamentos de honorários
advocatícios a profissionais contratados para a defesa de cartórios, ou mesmo para
solucionar contendas porventura existentes entre empregado e empregador, não
configuram despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, nos termos do art. 75 do Decreto no. 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999.
Na peça impugnatória, o contribuinte alega que as despesas com honorários
advocatícios utilizados para a defesa dos interesses do Cartório em ações judiciais, para
emissão de pareceres ou consultas, são passíveis de dedução, pois estão relacionadas à
atividade-fim do tabelião.
Entretanto, os honorários advocatícios não integram aquelas despesas tidas como de
custeio, considerando que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus.
Para serem considerados como tais, devem os gastos estar intimamente ligados ao
processo de exploração das atividades afins, de modo a proporcionar remuneração
adequada e suficiente para garantir a subsistência da fonte produtora. O contribuinte
pode exercer o seu ofício, de modo habitual e a contento, sem a assessoria jurídica, seja
ela vinculada exclusivamente à prestação dos serviços notariais ou para defesa do
cartório.
Nesse sentido, cabe citar o seguinte precedente do antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
Livro-Caixa – Glosa de Deduções – Pagamentos a Pessoas Físicas sem Vínculo
Empregatício: Na apuração do imposto de renda, somente deverão ser
deduzidas as despesas escrituradas em Livro-Caixa que sejam necessárias à
manutenção da fonte produtora da renda. No caso de tabeliães, não há como ser
admitida a dedução de pagamentos efetuados a consultores e assessores
jurídicos, visto que tais atividades não são imprescindíveis ao incremento ou
manutenção das receitas auferidas. Recurso negado. (grifou-se)
(Acórdão 104-19502, relator João Luís de Souza Pereira)
A Superintendência Regional da Receita Federal na 9a Região Fiscal assim se
manifestou sobre o tema por meio da Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT n.o 101,
de 22 de abril de 2004:
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a
profissionais contratados para a defesa de cartório não são dedutíveis da receita
decorrente do exercício de atividade não-assalariada por não configurarem
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Com base no acima exposto, considerando que as despesas com pagamentos de
honorários advocatícios/assessoria jurídica não se enquadram nos incisos do art. 6o. da
Lei no 8.134/1990, devem ser mantidas as glosas, nos exatos termos em que efetuadas
pela Fiscalização.
Fl. 4275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Das despesas com seguro responsabilidade civil, vida empresarial e
seguro de funcionários
O contribuinte alega que, de acordo com entendimento predominante no CARF, as
despesas relativas a seguro, se comprovadas, podem ser deduzidas.
No Termo de Constatação e Verificação Fiscal, verifica-se:
Seguro – Barth Corretora de Seguros Ltda. e Cia. Excelsior de Seguros (seguros de
responsabilidade civil profissional), nos valores de R$ 335,78, R$ 338,80 e R$ 338,79,
escrituradas em 25/01/2008, 26/02/2008 e 26/03/2008, respectivamente: glosadas por
falta de previsão legal de dedução no livro-caixa para fins de imposto de renda. Não
configuram despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, nos termos do artigo 75 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999;
fl. 4.094:
PG Seguro Responsabilidade Civil, Seguro de Vida Empresarial e Seguro
Funcionários, nos valores de (...), respectivamente: glosadas por falta de previsão legal
de dedução no livro-caixa para fins do imposto de renda. Não configuram despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, nos
termos do artigo 75 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999;
Conforme já exposto acima, a legislação impôs como critério de dedutibilidade a
necessidade de a despesa enquadrar-se como essencial e necessária à fonte produtora
dos rendimentos e à aquisição das receitas provenientes do exercício da atividade.
Ressalte-se que uma despesa pode ser útil, usual e conveniente, agregando valor e
qualidade ao serviço prestado, mas não necessariamente será essencial para a prestação
do serviço, o qual pode existir sem a existência daquela.
Para que uma despesa seja classificada como necessária, nos termos da legislação que
rege a matéria, deve existir estrita conexão do dispêndio com a fonte produtora dos
rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a ponto de a atividade não sobreviver ou
não poder ser exercida sem aquela despesa.
Assim, no que se refere às despesas de seguro do presente tópico, essas não possuem
conexão direta com a atividade cartorária e, portanto, não se vislumbra a
“essencialidade” requerida pela legislação tributária, já que os trabalhos profissionais da
serventia extrajudicial podem ser realizados independentemente desses ônus. Mantém-
se, portanto, a glosa desses valores.
Da aquisição de bens móveis
O contribuinte alega, na peça impugnatória, que os bens móveis são essenciais para o
desenvolvimento da atividade praticada pela serventia, sendo bens sem qualquer valor
de mercado;
Informa que se trata de cadeiras, computadores, impressoras e que a lei permite que seja
realizado o desconto relativo às despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e manutenção da fonte pagadora.
Ressalte-se que os gastos com aquisição de bens móveis são notoriamente aplicações de
capital, vez que a vida útil ultrapassa um exercício. Assim, configuram-se como
desembolsos indedutíveis, a teor do entendimento oficial da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, expresso no Manuel de Perguntas e Resposta do IRPF para o ano-
calendário de 2008:
"AQUISIÇÃO DE BENS OU DIREITOS
394 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro
Caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício
da atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa.
Deve-se, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de
capital.
Fl. 4276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e
de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o
período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam
com sua mera utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de
escritório ou consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos,
instrumentos, mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na Declaração de
Bens e Direitos da declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando
alienados, deve-se apurar o ganho de capital.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75,
inciso III; Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)" (grifos
acrescidos)
Apuração da omissão
[...]
Analisando a alegação do contribuinte de que Fiscalização utilizou o arbitramento para
apuração do débito fiscal, com base nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça:
Como se depreende da exposição de motivos do Auto de Infração, a apuração do
débito fiscal foi realizada na forma de arbitramento, com base nas informações
prestadas pelo Tribunal de Justiça.
É de se ressaltar que tal arbitramento não ocorreu. Veja-se, a seguir, o método utilizado
pela auditoria para apuração dos valores dos rendimentos considerados omissos:
A omissão de rendimentos decorreu de emolumentos recebidos pelo contribuinte,
titular do Cartório do 2o. Ofício da Comarca de Angra dos Reis/RJ, no período
compreendido entre 01/01/2008 a 13/05/2008, e do Cartório do 17o. Ofício de Notas do
Rio de Janeiro, no período compreendido entre 14/05/2008 a 31/12/2009.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi instado a justificar a divergência entre
os valores dos emolumentos recebidos (rendimentos tributáveis recebidos), apurados
pela Fiscalização com base nos dados extraídos dos boletins estatísticos extrajudiciais
apresentados pelo próprio contribuinte, e aqueles informados por ele nas Declarações
de Ajuste Anuais dos anos-calendário 2008 e 2009.
A Fiscalização também intimou o contribuinte a justificar, com base em documentação
hábil e idônea, a escrituração no livro-caixa dos dois Cartórios dos valores informados
como despesas dedutíveis (FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ), considerando que não
integram o montante dos emolumentos recebidos (receita efetiva do cartório/titular).
Inicialmente, cabe informar que os valores apurados pela Fiscalização foram extraídos
dos boletins estatísticos extrajudiciais elaborados pelo contribuinte e encaminhados ao
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo Cartório do 2o. Ofício de Angra dos Reis e
pelo Cartório do 17o. Ofício de Notas/RJ.
Os emolumentos são a remuneração devida pelos atos praticados pelos Serviços
Notariais e de Registro, sendo cobrados diretamente do cidadão que requer o serviço e
compõem os rendimentos do titular do cartório.
Nos boletins estatísticos extrajudiciais encontram-se discriminados, mensalmente: os
valores dos emolumentos auferidos, os valores dos acréscimos estipulados pela Lei
Estadual no. 3.217/99 (Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ), pela Lei
Estadual no. 4.664/05 (Fundo Especial de Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de
Janeiro – FUNDPERJ) e pela Lei Complementar Estadual no. 111/06 (Fundo Especial
da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – FUNPERJ) e os valores das
contribuições devidas a entidades previstas na Lei Estadual no. 3.761/02.
Fl. 4277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Os acréscimos estipulados pela Lei Estadual no. 3.217/99, pela Lei Estadual no.
4.664/05 e pela Lei Complementar Estadual no. 111/06, incidem sobre todos os
emolumentos previstos em lei, na proporção de, respectivamente, 20%, 5% e 5%:
[...]
Ressalte-se
que
a
Fiscalização
elaborou
demonstrativos
denominados
EMOLUMENTOS que contemplam unicamente o montante dos emolumentos auferidos
pelo contribuinte, ou seja, o montante dos rendimentos tributáveis recebidos.
Os
demonstrativos
elaborados
pelo
contribuinte
denominados
CRÉDITOS
RECEBIDOS contemplam também os acréscimos legais FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ
e Mútua.
Relativamente ao ano-calendário 2009, ao serem deduzidos referidos acréscimos acima
citados, que totalizaram R$ 3.123.596,08, da receita total expressa no demonstrativo
CRÉDITOS RECEBIDOS, os emolumentos corresponderiam a R$ 3.409.122,21 (R$
6.532.718,29 - R$ 3.123.596,08).
A Fiscalização comparou tal valor com o extraído dos boletins estatísticos
extrajudiciais (R$ 10.239.274,04), e verificou que a diferença corresponde a R$
6.830.151,83, que não foi justificada pelo contribuinte, mediante documentação hábil e
idônea. Concluiu-se que o total de emolumentos auferidos em 2009, tendo como fonte o
demonstrativo elaborado pelo contribuinte intitulado “CRÉDITOS RECEBIDOS”,
corresponde a apenas 33,29% do total dos emolumentos auferidos informados nos
boletins estatísticos extrajudiciais.
Em relação ao ano-calendário 2008, a Fiscalização procedeu à mesma análise
anteriormente citada e constatou que, pelo demonstrativo elaborado pelo contribuinte
“CRÉDITOS RECEBIDOS” , o valor de emolumentos correspondeu a somente 44,35%
do total dos emolumentos auferidos informados nos boletins estatísticos extrajudiciais.
Conforme o que será visto no item dedicado às taxas judiciárias, constata-se que os
valores informados a título de FUNPERJ, FUNDPERJ e FETJ não constituem receitas e
nem despesas.
Trata-se de taxas que incidem sobre recolhimento de custas e emolumentos judiciais,
aparecem nos boletins estatísticos extrajudiciais segregadas dos emolumentos e cujo
ônus financeiro recai integralmente sobre o cidadão solicitante do ato cartorial. O titular
do Cartório é o responsável pelo recolhimento de tais taxas aos cofres públicos, por
meio da Guia de Receita Judiciária – GRERJ.
Ao analisar o demonstrativo elaborado pelo contribuinte e intitulado “CRÉDITOS
RECEBIDOS” verificou que foram deduzidas tais acréscimos legais, o que a conduziu a
trabalhar diretamente sobre os boletins estatísticos extrajudicias, fornecidos pelo
contribuinte, e que serviram de base para o cálculo dos emolumentos auferidos pelo
contribuinte.
Alegou, na peça impugnatória, que oferece parcelamento a seus clientes e que ainda está
sujeito à forte índice de inadimplência. Por essas razões, a Fiscalização não poderia ter
arbitrado os rendimentos auferidos, pois os valores constantes dos boletins estatísticos
extrajudiciais não refletem a real situação dos emolumentos.
É de se ressaltar que o contribuinte não contesta em sua impugnação os números e os
cálculos realizados pela autoridade lançadora, nos demonstrativos elaborados que fazem
parte do Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Como regra geral, ao Fisco cabe provar as alegações sobre omissão de rendimentos e,
ao contribuinte, a prova dos fatos que reduzem o crédito tributário. Assim dispõe o art.
333 do Código do Processo Civil (CPC – Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973):
[...]
Assim, é decorrência da regra geral do direito que aquele que alega algo deve
comprová-lo, pois não seria lícito que a parte se beneficiasse do alegado com base
apenas em meras afirmações.
Fl. 4278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

No contexto da lógica processual do ônus da prova, a Fiscalização logrou comprovar o
fato constitutivo do seu direito, utilizando-se de documentos produzidos pelo próprio
contribuinte, os boletins estatísticos extrajudiciais, que foram confrontados com as
informações constantes das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda, dos anos-
calendários fiscalizados.
Vale registrar que a jurisprudência administrativa vem se consolidando no sentido de
considerar válida a utilização de documentos expedidos pelo cartório para apuração dos
rendimentos auferidos pelo tabelião a título de emolumentos, conforme ementa abaixo
transcrita de Acórdão proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf):
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO - É lícito ao Fisco apurar os valores recebidos a título de
emolumentos e custas por tabelião tomando por base documentos idôneos
expedidos pelo Cartório, mormente quando estes apontam valores muito
superiores àqueles consignados no Livro Caixa. (Acórdão 102-48981, de.
23/04/2008).
Ao alegar que os valores recebidos foram menores do que os constantes nos referidos
boletins estatísticos extrajudiciais, devido à concessão de parcelamentos e/ou à
inadimplência, o contribuinte tentou desqualificar a metodologia adotada pela
Fiscalização para apuração dos valores omitidos. Em vez de tentar invalidar todo o
procedimento, poderia ter identificado os atos que se enquadram nas situações por ele
suscitadas, apresentando os respectivos elementos probatórios, o que não fez.
Por todo o acima exposto, cumpre esclarecer que não houve qualquer arbitramento
no cálculo dos rendimentos recebidos pelo contribuinte. A Fiscalização obteve o
montante dos emolumentos auferidos pelo contribuinte por meio de documentação
fornecida por ele próprio que consistiu nos boletins estatísticos extrajudiciais, enviados
ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que continham todos os seus atos cartoriais.
Do Direito – Do recolhimento do Imposto de Renda pelo contribuinte
Na peça impugnatória, o contribuinte afirma que não deixou de pagar imposto que lhe
era cabível, apenas recebeu valor inferior ao apontado pela Receita Federal.
Informou que possui clientela fixa, mas nem sempre a contraprestação acontece de
forma regular, obrigando-o a oferecer parcelamentos, além de sofrer com a forte
inadimplência que o obriga a receber valores meses após os serviços prestados, e
menores do que os efetivamente devidos. Afirma que os valores concretamente
recebidos por ele são sempre menores do que aqueles obtidos no cálculo da proporção
dos valores direcionados ao Tribunal.
Conclui que o imposto de renda incide sobre a renda percebida pelo notário. Assim, se
não recebeu o valor que lhe era devido, não pode ser compelido a pagar o imposto, sob
pena de flagrante ilegalidade.
Em relação às hipóteses de parcelamento ou inadimplência alegadas pelo contribuinte,
é necessário destacar que caberia a ele, com base em documentação hábil e idônea,
apontar os atos com valores escriturados em livro-caixa que divergem das informações
contidas nos boletins estatísticos extrajudiciais.
Somente a verificação inequívoca do nexo causal entre os valores de cada ato notarial
registrado no livro-caixa e nos boletins estatísticos extrajudiciais com os parcelamentos
concedidos ou pagamentos não realizados pelos clientes do cartório, caracterizando a
inadimplência, o que poderia se dar pela apresentação de uma planilha, é que seria
possível comprovar suas alegações. Porém, o contribuinte não elaborou nada nesse
sentido.
Ressalte-se que é de responsabilidade do cartório o controle de todos os seus atos, assim
como cabe a ele manter em boa guarda a documentação comprobatório dos fatos
atinentes a sua atividade.
Fl. 4279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

Destaca-se que as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Assim, não prosperam os argumentos do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, restabelecendo a dedução da despesa com serviço de informática na
quantia de R$ 5.893,87, exatamente como determina a Lei no 12.024, de 2009.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à glosa das despesas com honorários advocatícios.
Apenas para rememorar, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 4.062)
com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, dedução indevida
de despesas de livro caixa e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Conforme destacado pelo d. relator, o Contribuinte, em sua peça recursal,
defende, dentre outras teses, que são despesas necessárias à percepção da receita e manutenção
das atividades os valores pagos a título de honorários advocatícios.
Neste ponto, o d. relator, corroborando com o entendimento adotado pelo órgão
julgador de primeira instância, manteve a glosa perpetrada pela Fiscalização, o que fez com base
nas seguintes assertivas:
* os gastos efetuados com pagamentos de honorários advocatícios a profissionais
contratados para a defesa de cartórios, ou mesmo para solucionar contendas porventura
existentes entre empregado e empregador, não configuram despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos do art. 75 do Decreto no.
3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999;
* os honorários advocatícios não integram aquelas despesas tidas como de custeio,
considerando que os trabalhos profissionais podem ser realizados independentemente desses
ônus;
* para serem considerados como tais, devem os gastos estar intimamente ligados
ao processo de exploração das atividades afins, de modo a proporcionar remuneração adequada e
suficiente para garantir a subsistência da fonte produtora. O contribuinte pode exercer o seu
Fl. 4280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-009.762 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728829/2013-23

ofício, de modo habitual e a contento, sem a assessoria jurídica, seja ela vinculada
exclusivamente à prestação dos serviços notariais ou para defesa do cartório.
Pois bem!
Penso diferente, porquanto a despesa de custeio necessária é tanto aquela
essencial, indispensável à percepção do rendimento quanto o dispêndio útil, oportuno para a
exploração da atividade pela pessoa física, que se apresenta de forma usual ou normal, vinculado
à fonte produtora de rendimentos (art. 6o, inciso III, da Lei no 8.134, de 1990).
De fato, conforme conclusão alcançada pela Conselheira Fernanda Melo Leal,
objeto do Acórdão no 2301-006.982, de 17 de janeiro de 2020, no cenário atual, ante a
complexidade da profissão e a vasta legislação que permeia o trabalho das serventias
extrajudiciais, é compreensível que os titulares de serviços notariais e de registro façam a opção
pela contratação de assessoria jurídica para assuntos vinculados às atividades dos cartórios.
Além disso, o advogado desempenha um papel fundamental na defesa da fonte produtora, já que
tem a missão de protegê-la de condenações que podem prejudicar ou inviabilizar as atividades
geradoras de receita.
Da análise dos excertos trazidos ao presente acórdão pelo d. relator, não há
dúvidas de que os serviços prestados pelas “Assessorias Jurídicas” guardam conexão direta com
a atividade de tabelião exercida pelo Contribuinte, impondo-se, assim, o restabelecimento das
respectivas deduções.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário do
Contribuinte, restabelecendo-se a dedução do montante de R$ 6.500,00, correspondente à
despesa com serviços advocatícios, além da dedução do montante de R$ 5.893,87,
correspondente à despesa com serviços de informática, já reconhecida pelo relator do presente
acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 4281
DF CARF MF
Documento nato-digital